Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-32.2019.8.11.0091
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000131-32.2019.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO PAYO MATEOS - CPF: 117.338.109-00 (APELADO), DANIEL JAROLA SCRIPTORE - CPF: 032.834.749-31 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – PRELIMINAR – NULIDADE DE CITAÇÃO – RECEBIMENTO DO A.R. POR PREPOSTO – VALIDADE –
MÉRITO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA RENEGOCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É válida a citação quando a correspondência com aviso de recebimento é enviada para o endereço da instituição financeira embargada e recebida por seu preposto, inclusive mediante carimbo do banco.

Tem-se por inexigível o título executivo, uma vez que comprovada que a cédula exequenda foi renegociada e substituída, juntamente com outras operações, consoante a baixa das garantias hipotecárias oferecidas anteriormente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000131-32.2019.8.11.0091

APELANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT

APELADO:

PAULO PAYO MATEOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT,
Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva
, lançada nos autos dos Embargos à Execução no. 1000131-32.2019.8.11.0091
,
opostos por
PAULO PAYO MATEOS
, que julgou procedentes os pedidos formulados nos mesmos para declarar a inexequibilidade da Cédula de Crédito Bancária no. B31032898-3, nos termos do art. 917, I, do CPC, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e, por consequência, condenou a parte embargada, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença, sob a justificativa de que não foi regularmente intimada para apresentar defesa nos autos dos embargos à execução, descrevendo, quanto ao ponto, que houve intimação somente por A.R. em nome de outro representante legal da embargada, pelo que entende não ser válida.

No mérito, defende que na Cédula no. B61030676-4, objeto da ação de execução, não existe nenhuma menção referente a renegociação do Contrato no. B31032898-3, sendo que o fato de o embargante/recorrido ter realizado nova cédula de crédito com a embargada/apelante, não desobriga esse a cumprir os contratos realizados anteriormente.

Descreve que inexiste demonstrado nos autos que o Contrato no. B31032898-3 foi renegociado, sendo, certo, portanto, que a dívida é exigível. Pede, assim, pelo provimento deste apelo, com a reforma integral da sentença hostilizada (Id. 101185633).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a recorrente foi regularmente citada, transcorrendo-se
in albis
o prazo que dispunha para impugnação aos embargos.

De outro lado, argumenta que na mesma data em que registrada a garantia instituída pela nova cédula (R-12), em 28 de junho de 2016, foram simultaneamente baixadas as hipotecas vinculadas às operações anteriores, inclusive a cédula bancária exequenda, conforme averbação no. 10 (dez) da matrícula imobiliária apresentada com a inicial, cuja circunstância demonstra a quitação das cédulas anteriores pela nova cédula, uma vez que a baixa das garantias hipotecárias somente é realizada, como se sabe, com a autorização do credor, que outorgou a quitação das obrigações anteriores garantidas pelo imóvel (Id. 101185639).

O preparo foi recolhido (Id. 101185631 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, no tocante à preliminar invocada pela recorrente, no caso, a nulidade da citação, desde logo a
rejeito
.

É que, nos termos da legislação processual, de regra, a citação é feita pelos Correios, inexistindo qualquer motivo para a renovação do ato, que atendeu o regramento aplicável.

Consoante os termos dos artigos 247 do diploma processual, a citação far-se-á, pelos Correios, acompanhada de cópia da petição inicial, comunicando o prazo para resposta.

No caso dos autos, observa-se que o mandado foi expedido para o endereço da empresa exequente (id. 101185620 - Pág. 1 e 2), que foi devidamente recebido e inclusive carimbado pelo banco em 20/09/2019, por seu preposto, consoante A.R. anexo (id. 101185624 - Pág. 1).

Assim, não há falar em nulidade da citação, pois a carta foi recebida por pessoa habilitada para o fim pretendido.

Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito.

Constata-se dos autos que a execução embargada tem por objeto a cobrança do valor de R$41.386,63 (quarenta e um mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos), decorrente da Cédula de Crédito Bancário registrada sob o no. B31032898-3, emitida em 25/10/2013, pelo valor nominal de R$235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais).

Ocorre que a referida cédula foi renegociada e substituída, juntamente com outras operações, pela Cédula de Crédito Bancário no. B61030676-4, emitida em 21/06/2016, pelo valor de R$365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais), a qual foi garantida através da alienação fiduciária do imóvel rural do recorrido, cuja propriedade já foi inclusive consolidada em favor da recorrente (id. 101185606 - Pág. 1 a 13).

Evidencia-se que
na mesma data em que registrada a garantia instituída pela nova cédula (R-12), em 28/06/2016, foram simultaneamente baixadas as hipotecas vinculadas às operações anteriores, inclusive a cédula bancária exequenda, conforme averbação no. 10 (dez) da matrícula imobiliária apresentada com a inicial
(id. 101185607 - Pág. 5).

Tais circunstâncias, a meu ver, revela a quitação das cédulas anteriores pela nova cédula, em típico ato de novação, regularmente consentida pela parte exequente, aqui apelante, uma vez que a baixa das garantias hipotecárias somente é realizada com a autorização do credor, que outorgou a quitação das obrigações anteriores garantidas pelo imóvel.

Ora, como se sabe, a novação caracteriza-se pela criação de uma obrigação nova com a intenção de extinguir a anterior. Para que fique configurada impõe-se não só a existência de obrigação anterior e a constituição de nova obrigação, mas também a intenção de novar.

Logo, não há falar em
animus novandi
quando não há qualquer menção na cédula bancária de que a dívida tinha por objetivo a extinção das cédulas rurais contraídas anteriormente, o que não é o caso dos autos, conforme acima mensurado.

E no que tange à averbação da alienação fiduciária e baixa de hipotecas, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...) Analisando-se os documentos juntados, tem-se que houve a celebração de Cédula Bancária outra, esta no valor de R$365.000,00, sendo alienado fiduciariamente o imóvel rural, no valor de R$500.000,00.

Analisando a matrícula do imóvel, é possível inferir, de fato, que foram baixadas, em 28.06.2016, as hipotecas constantes no imóvel referente às operações anteriores, inclusive em relação à Cédula de Crédito anterior (hipoteca feita em 30.10.2013).

Ainda pela matrícula do imóvel, observa-se que houve a averbação da alienação fiduciária do imóvel na matrícula, ainda em 28.06.2016, fazendo alusão à Cédula de Crédito Bancária n° B61030676-4, emitida em 21.06.2016.

Ademais, entende-se que possuem plausibilidade as alegações, inexistindo qualquer fundamento para se afastar o argumento, já que a parte-embargada sequer se manifestou ou apresentou qualquer fato modificativo ou extintivo do direito da parte-embargante.

Por isso, conclui-se que a Cédula de Crédito Bancária n° B31032898-3 foi substituída pela Cédula de Crédito Bancária outra B61030676-4, sendo aquela inexequível (...)”.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
TÍTULO EXECUTIVO –

DÍVIDA QUITADA – INEXIGIBILIDADE
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ALCANCE – EXTENSÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE. O título é exigível quando não há óbice de qualquer natureza à imputação do dever de saldar o débito ao executado.
Comprovada a quitação dos valores cobrados na execução, tem-se por inexigível o título executivo
. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, firmado pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a gratuidade da justiça deferida alcança todos os atos processuais em todas as instâncias, inclusive as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, a subsequente execução e eventuais embargos, independentemente de novo pedido.”
(TJ-MG – AC: 10000205451339001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2020)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA RENEGOCIADA
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1.
A execução indevida de título extrajudicial que foi objeto de renegociação e expedição de nova cédula de crédito bancário configura má-fé do exequente e enseja o acolhimento dos embargos à execução e a extinção da ação executiva
. 2. Aquele que efetua a cobrança de dívida já renegociada e na qual não há mora do devedor deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. 3. Amatéria não analisada em primeiro grau de jurisdição configura inovação recursal, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, não conheço do pedido de litigância de má-fé. 4. Recursos conhecidos em parte e, na parte conhecida, providos.”
(TJ-DF 20160110784824 DF 0022208-47.2016.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 30/08/2017, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/09/2017. Pág.: 569/279)

Portanto, diante das baixas concedidas pela recorrente, obviamente que não poderia mais ter promovido a execução das cédulas anteriores, as quais foram quitadas e substituídas através da emissão de uma nova cédula.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022